Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-74.2023.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Recuperação extrajudicial. Recuperandas formam efetivamente grupo econômico, com atuação conjunta no mercado. Consolidação substancial caracterizada. Recuperação extrajudicial envolve negócio jurídico consensual entre devedor e alguns credores, configurando cooperação, ante a pactuação em relação aos riscos – negócios plurilaterais. Referência genérica de que apenas 8,56% dos credores da Allonda

Ementa:
Recuperação extrajudicial. Recuperandas formam efetivamente grupo econômico, com atuação conjunta no mercado. Consolidação substancial caracterizada. Recuperação extrajudicial envolve negócio jurídico consensual entre devedor e alguns credores, configurando cooperação, ante a pactuação em relação aos riscos – negócios plurilaterais. Referência genérica de que apenas 8,56% dos credores da Allonda Energia é que aderiram ao plano não pode prevalecer, ante a consolidação substancial. Presentes os requisitos para a homologação do plano de recuperação. Princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações empresariais. – Honorários advocatícios envolvendo impugnações de crédito levam em consideração o princípio da causalidade. Litigiosidade se faz presente. Fixação da verba honorária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Especificidade da matéria não proporciona embasamento para aplicação do Tema 1.076 do C. STJ. Verba honorária fixada em relação às impugnações de crédito e especificamente correspondente a 2%. Recurso da Entersa desprovido. Apelo da sociedade de advogados provido em parte.